Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703692-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LAERTE LAENDER FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ILEGITIMIDADE PASIVA DO BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A Corte Superior fixou tese (tema 1.150 do STJ) de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (tema 1.150 do STJ). 2. Os elementos dos autos demonstram que a presente demanda se subsome aos limites do precedente em referência, vez que se trata de ação de indenização de danos materiais e morais visando ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes de suposta má administração e gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta individual do PIS/PASEP de titularidade do Demandante, ora Recorrente, bem como quanto a não disponibilização dos rendimentos que entende devidos. Logo, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva para responder pela causa. 3. As contrarrazões se destinam a apontar vícios de ordem pública, impugnar argumentos e fazer contrapontos ao recurso da parte contrária, de modo que não são a via adequada para se formular pedidos novos ou pleitear a reforma da decisão agravada. Assim, não são o meio processual adequado para impugnar a gratuidade de justiça concedida na instância de origem. 4. Não restaram comprovados saques ou desfalques na conta PASEP, como que fazer crer o Autor, pois conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, especificamente na CARTILHA DO PASEP (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf), os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco. 5. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. 6. As alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de valores subtraídos e/ou não repassados por ocasião da mudança na destinação do Fundo PASEP, bem como da correção de valores depositados por índices não previstos em legislação, conforme indicado por laudo do perito judicial, o que impõe a improcedência do recurso. 7. Conheço das apelações e nego provimento a ambas. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II, e 832, todos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 39, inciso XII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz violação ao enunciado sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que os dispositivos mencionados não preveem a destinação dos valores para crédito direto na folha de pagamento, conta corrente ou caixa. Afirma que a interpretação correta aponta para a alocação dos recursos nas contas individuais dos participantes do PASEP. Sustenta que a opção de levantamento de rendimentos da conta PASEP é uma prerrogativa do servidor público. Aponta que a aplicação dos índices de atualização está em desconformidade, pois não abrangeu todos os valores devidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando julgado do TJPE, a fim de demonstrá-lo. Indica contrariedade à tese fixada no Tema 1.150 do STJ. Por fim, requer a redistribuição do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II, e 832, todos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 39, inciso XII, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Outrossim, não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.150/STJ, que se aplica tão somente para discussões acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e do prazo prescricional em demandas relacionadas às contas individuais vinculadas ao PASEP, o que não é o caso tratado dos autos. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de redistribuição do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015